Tribunal: TJDFT
Processo: 0744483-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. SELIC. MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA.
1. Na hipótese em análise, os critérios de correção monetária foram expressamente definidos no acórdão 1667287 proferido por esta Turma, qual seja, aplicação do índice INPC, e a partir da EC 113/2021, a aplicação da Taxa Selic.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.